Tribunal: TJSP
Processo: 1010002-87.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação indenizatória – Danos morais – Falecimento do pai e esposo das autoras vítima de infarto agudo do miocárdio – Estado clínico do paciente que demandava disponibilização de vaga na UTI – Omissão específica atribuível ao Poder Público que poderia ter evitado o evento morte da forma como ocorrido – Dever de indenizar configurado – Precedentes – Sentença de procedência – Valor da

Ementa:
Ação indenizatória – Danos morais – Falecimento do pai e esposo das autoras vítima de infarto agudo do miocárdio – Estado clínico do paciente que demandava disponibilização de vaga na UTI – Omissão específica atribuível ao Poder Público que poderia ter evitado o evento morte da forma como ocorrido – Dever de indenizar configurado – Precedentes – Sentença de procedência – Valor da indenização arbitrado em patamar razoável – Desprovimento dos recursos.